Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO INDIVIDUAL. AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO. INCABÍVEL.
1. No cumprimento individual de sentença coletiva de ação ajuizada por sindicato, o destaque dos honorários advocatícios depende da apresentação de contrato celebrado individualmente com o filiado, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, ou de sua expressa autorização nesse sentido, uma vez que o contrato firmado exclusivamente entre o escritório de advocacia e o sindicato não vincula os seus filiados.
2. A inexistência de prova da celebração de contrato individual ou de autorização para representação ou mesmo da filiação da parte ao sindicato torna incabível a retenção dos honorários advocatícios.
3. Negou-se provimento ao recurso.